Tribunal: TJDFT
Processo: 0706686-85.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RECURSO PROVIDO.
1. O atraso injustificado de instituição de ensino superior na expedição de diploma de graduação ultrapassa meros dissabores ou aborrecimentos do cotidiano, causando verdadeiro abalo psíquico ao discente, que se traduz em ofensa aos direitos da personalidade, a ensejar o dever de reparar os danos morais causados.
2. A indenização por danos morais deve cumprir sua finalidade compensatória, punitiva e preventiva, de maneira que compense a parte ofendida pelo dano suportado, puna a parte ofensora e previna a repetição de condutas ilícitas semelhantes. O respectivo valor deve ser fixado em consonância com os parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e do bom senso, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, sem onerar demasiadamente o ofensor, levando-se em conta as condições pessoais e econômicas das partes e as circunstâncias do caso concreto.
3. Recurso provido. Sentença reformada apenas para reconhecer os danos morais configurados na espécie.